Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito em razão de ilegitimidade passiva, sendo a autora carecedora de ação contra o Detran/DF.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou que vendeu o veículo ao 1o requerido, por meio de procuração, em 19/01/2015, não tendo o comprador providenciado a transferência do bem junto ao órgão competente. Alegou que foi ajuizada execução fiscal em seu desfavor relativa a débitos gerados após a entrega das chaves do veículo. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização referente aos encargos e multas relativos ao veículo posteriores à compra e venda; ao pagamento de indenização por danos morais e a promover a transferência do veículo para si. Em relação ao departamento de trânsito, requereu a condenação à obrigação de fazer consistente na anotação da comunicação de venda do veículo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva do Detran e consequente competência do juízo fazendário para processo e julgamento do feito.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alega que o Detran/DF é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que foi deduzido pedido de transferência de titularidade do veículo e de multas de trânsito sobre eles incidente. Aduz que o departamento de trânsito somente estará obrigado do cumprimento da decisão judicial caso integre a relação processual, devendo ser mantido no polo passivo da demanda. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o regular processamento e julgamento do feito.
7. Na petição inicial o pedido direcionado ao DETRAN limita-se a “obrigação de fazer consistente em anotar a comunicação de venda do veículo”. Não há pedido de transferência da titularidade do bem ou das multas e encargos sobre ele incidentes. A pretensão referente à efetiva transferência do bem e às multas se direcionam apenas ao suposto comprador do veículo (itens c.1 e c.2 dos pedidos).
8. No caso em tela, necessária sua distinção (distinguish) em face aos acórdãos que entendem pela legitimidade do aludido departamento quando há pedido de transferência de titularidade das multas e encargos e da propriedade do veículo. Quando se pretende a transferência das multas e encargo, a esfera jurídica do DETRAN é afetada, em virtude de ser ele o titular dos créditos. No caso em exame, a autora pretende que o comprador pague a ela o valor das aludidas despesas, não havendo qualquer ingerência dos direitos do credor.
9. Não há pedido de transferência de titularidade do veículo endereçado ao DETRAN, mas simples pedido de anotação de comunicação de venda. Cuidam-se de providências distintas, com requisitos e procedimentos diversos. A anotação de comunicação de venda se limita à informação da existência do negócio jurídico entre particulares. A segunda providência, por sua vez, importa na efetiva transferência formal da propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito, o que depende da quitação de débitos vinculados ao bem, submissão do veículo a procedimento de vistoria e pagamento de taxas. A mera anotação da venda não afeta a esfera jurídica do DETRAN, mas a efetiva transferência do bem o faz.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade do seu pagamento em face da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.